Tribunal: TJBA
Processo: 8062383-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062383-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
DARCIO JOSE DA MOTA, INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CLÁUSULA DE RESCISÃO MOTIVADA E MULTA POR REDUÇÃO DE GRUPO SEGURÁVEL. EXCEÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da
8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada
movida por
VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A.
, que deferiu tutela de urgência determinando à agravante: (i) abster-se de ativar a cláusula de rescisão contratual motivada e de cobrar multa por redução de grupo segurável; (ii) emitir boletos mensais com reajuste de 6,06% — em substituição ao índice de 52,83% aplicado — sob pena de multa diária.

2.

A decisão agravada baseou-se na ausência de comprovação dos critérios utilizados para justificar o aumento da mensalidade e na incidência das normas de proteção do consumidor.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se à validade da decisão que concedeu tutela provisória para limitar o reajuste das mensalidades do plano coletivo empresarial e afastar a aplicação de multa contratual por redução do grupo segurável decorrente de fechamento de unidades da agravada.

III. Razões de decidir
4. Nos contratos coletivos de assistência à saúde, os reajustes podem ser aplicados com base em variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e sinistralidade, porém devem observar os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, impondo-se à operadora o dever de demonstrar tecnicamente a necessidade e razoabilidade dos aumentos.
5. A ausência de documentação idônea que fundamente o índice aplicado (52,83%) configura ofensa ao direito de informação (art. 6º, III, CDC) e prática abusiva nos termos dos arts. 39, V e X, e 51, IV, do CDC, sendo cabível, portanto, a limitação do reajuste ao índice máximo autorizado pela ANS para planos individuais, a título de parâmetro provisório.
6. Quanto à multa por redução do grupo segurável, restou comprovado nos autos principais que a redução decorreu do fechamento de unidades, hipótese expressamente excepcionada pela Cláusula 3.1.2 do contrato, razão pela qual inexiste fundamento para a cobrança da penalidade.
7. A decisão atacada encontra amparo no caráter protetivo do CDC e na preservação da função social do contrato, bem como na natureza provisória da tutela de urgência, sujeita à revisão durante a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a decisão agravada. Recurso interno prejudicado.
Tese de julgamento:

1.

“Nos contratos coletivos de plano de saúde, a operadora deve comprovar, de forma técnica e transparente, a base atuarial que justifique o reajuste anual, sob pena de reconhecimento de abusividade e limitação ao índice da ANS aplicável aos planos individuais.”

2.

“É indevida a cobrança de multa por redução do grupo segurável quando a diminuição do número de beneficiários decorre de fechamento de unidades, conforme exceção contratual expressa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8062383-86.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como parte
Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como parte Agravada
CONCROD CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de_______________de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça